Tribunal: CARF
Processo: 18471.000473/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000473/2006-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GEBRA BRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração de para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF) referente ao ano-calendário 2002, no montante total de R$1.816.882,77
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75% (e-fls. 169).
2.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário. A seguir as infrações apuradas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000473/2006-20
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000473/2006-20

2. Falta de recolhimento de IRRF sobre serviços de gerenciamento e agenciamento.
2.2. Em 15/01/2002, o interessado firmou contratos de prestação de serviços de
gerenciamento, direção técnica, supervisão de obras, manutenção de equipamentos e de
agenciamento na compra de equipamentos (fls. 14/61) com a SULLAIR ARGENTINA
S/A, empresa sediada na Argentina e que detinha, à época, 99,99% de seu capital social,
para montagem de usinas geradoras de energia elétrica.
2.3. Os contratos previam condições de faturamento após trinta dias da entrada em
funcionamento das respectivas usinas, com pagamento após trinta dias do recebimento
da fatura, salvo acordo entre as partes.
2.4. Em 21/01/2002, foram efetuados aditivos aos referidos contratos (fls.62/85)
alterando o pagamento para a partir de 2003, com incidência de juros de 1% ao mês
desde a data da emissão da fatura até a data do pagamento, com base em cronograma de
pagamentos definidos pelas partes.
2.5. Em 30/06/2003, apresentado o cronograma de pagamento, as partes acordaram que
os mesmos ocorreriam até a data de 31/12/2003. Posteriormente, o prazo de quitação
das faturas foi alterado para 31/12/2005.
2.6. A fiscalização verificou que as sucessivas prorrogações, não obstante ter impedido
o efetivo pagamento de tais valores, influenciou o resultado operacional do interessado,
através da constituição de provisão escriturada na conta 4921.2.1.1.02.012 (principal +
juros), fato que caracterizaria de forma inequívoca o reconhecimento das obrigações e
seus respectivos créditos contábeis, exigíveis pela credora.
Em face do exposto, constatada a hipóteses de ocorrência dos fatos geradores do
IRRF, nos termos em que dispõe o art. 685, II, "a" do RIR/1999, c/c art. 3° da MP
2.159-70, de 2001, sem os seus respectivos recolhimentos, foi promovido o
lançamento de oficio dos valores provisionados, acrescidos dos respectivos juros
contratuais.
2.8. Falta de recolhimento de IRRF sobre despesas financeiras no exterior.
2.9. Em virtude de não possuir capital disponível para suas operações, o interessado
tomou empréstimos valendo-se de Termos de Cessão de Direitos e Obrigações
Contratuais e Outras Avencas (fls. 89/149), nos quais a empresa SULLAIR DO
BRASIL LTDA, na qualidade de cedente, transferiu-lhe todos os direitos e obrigações
decorrentes de empréstimos contraídos com SULLAIR ARGENTINA S.A e KERILAR
COMPANY S.A, ambas situadas no exterior.
2.10. As referidas cessões de direitos previam o pagamento de juros de 6%, 8% e 9%, os
quais foram escriturados nas contas 6191.2.1.2.02.002 e 6215.2.1.2.02.004 e levados ao
resultado (conta 6221.3.2.21.16 - Despesa de Juros sobre Empréstimos), sem
recolhimento do IRRF devido, motivo pelo qual foi promovido o lançamento de
oficio dos respectivos valores, com fundamento no disposto no art. 702 do
RIR11999 e Solução de Consulta 8a Região Fiscal 319/2002.
3.

Em impugnação a Recorrente alegou, em síntese, legitimidade das operações.
- preliminarmente, a retificação da base de cálculo utilizada na lavratura do auto de
infração uma vez que dois itens relacionados não se coadunam com a natureza de
remuneração de serviços de forma a inserirem no conceito de fato gerador do IRRF, nos
termos da legislação de regência;
- tratar-se de valores referentes a importações de materiais: R$ 16.589,28 (29/11/2002) e
R$ 11.199,59 (27/12/2002);
- o fato de se contabilizar um passivo não implica necessariamente a existência de uma
obrigação já vencida, visto que muitos registros são efetuados naquele grupo do balanço
patrimonial para atender ao principio contábil da competência;
- relativamente aos contratos de gerenciamento, não ocorreu a disponibilidade
econômica ou jurídica do rendimento para a SULLAIR ARGENTINA, visto que, com
base nos contratos e termos aditivos firmados pelas partes, formalizou-se um
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000473/2006-20

cronograma de pagamento entre as mesmas, através das cartas de prorrogação propostas
e autorizadas pela empresa credora no exterior;
- portanto a ocorrência do respectivo fato gerador do IRF encontrava-se sob condição
suspensiva, que consistia no limite temporal estabelecido pelas partes na relação
contratual;
- essa interpretação acha-se em consonância com o entendimento exarado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme demonstra o Parecer Normativo CST
n° 121, de 31/08/1973 (“não integram o rendimento bruto, no cálculo da renda liquida
imponível, as parcelas creditadas que não estejam juridicamente it disposição do
contribuinte (...) claro está que o regulamento ai se refere aos créditos incondicionais,
não sujeitos a termo e, portanto, inteiramente à disposição do beneficiário, e não aos
condicionados ou com vencimento previamente ajustado, porque estes não estão,
ainda, juridicamente, a disposição do contribuinte.”);
- a própria solução de consulta da Receita Federal trazida ao processo pelo autuante
reforça a tese do interessado, pois o simples fato de ter ocorrido crédito contábil não
pode ser considerado isoladamente para fundamentar a constituição do lançamento
fiscal;
- cabe verificar se o crédito contábil se reveste da natureza incondicional e não sujeita a
termo, característica da efetiva aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica,
circunstancia esta que comprovadamente não se verifica na presente autuação, haja vista
encontrarem-se os créditos em questão submetidos a condição suspensiva temporal;
- relativamente aos juros sobre empréstimos, anexa ao documento de fls.242, onde
assinala os valores de juros contabilizados que foram tributados, mensalmente
identificados por cada um dos empréstimos concedidos, bem como consolidados no
resumo existente ao final de cada posição;
- não cabe a imposição da tributação antecipada do IRF sobre os créditos contábeis
dos_juros relativos_aos meses de 2002,yisto que, com a assunção da divida pelo
interessado, ocorreu, na pratica, uma renegociação das dividas anteriores, acarretando a
prorrogação do prazo originalmente contatado pela devedora original, a Sullair do
Brasil, o que pode ser inclusive comprovado pelos novos prazos para pagamento
constantes dos Registros de Operação Financeira (ROF);
- a assunção das dividas foi registrada no Banco Central do Brasil, o que resultou em
um novo número de ROF para cada empréstimo, permanecendo, contudo, a referência
ao número do ROF original, como forma de justificar o vinculo histórico da operação;
-verifica-se nos ROF que foi estabelecido novo prazo para pagamento dos empréstimos
e dos juros;
-os empréstimos foram liquidados integralmente dentro dos novos prazos estabelecidos,
tendo sido o IRF recolhido por ocasião das remessas dos juros incidentes sobre aqueles
empréstimos, conforme documentos em anexo;
- quando muito, ad argumentandum, a fiscalização poderia ter alegado postergação no
recolhimento de IRF, hipótese todavia descartável, em face das características de
renegociação celebrada entre as partes envolvidas;
4.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente o
lançamento ao argumento de “não ter ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte”,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
BENEFICIÁRIO DOMICILIADO NO EXTERIOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000473/2006-20

O fato gerador do tributo, entre outras hipóteses, surge no momento em que o
rendimento é pago ou remetido ao beneficiário, ocasião em que se materializa a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Lançamento Improcedente
5.

Houve interposição de recurso de ofício em razão de o crédito tributário
exonerado (R$1.816.882,77, relativo a tributos e multa de oficio) ultrapassar o limite de alçada
previsto à época (28/11/2008).
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2009, o contribuinte não
interpôs recurso voluntário.
7.
Posteriormente, em 01/06/2018, o contribuinte juntou aos autos petição
denominada “Fatos Novos” (e-fls. 666 e seguintes).
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso de ofício não deve ser conhecido em razão do limite de alçada. Explico.
10.

À época da decisão de primeira instância, (28/11/2008), a Portaria MF no 3, de
2008, estabelecia que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) deveria recorrer de
ofício sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
11.
Posteriormente, a Portaria MF no 63, de 2017, alterou o limite de alçada para valor
superior a R$2.500.000,00. Nova alteração ocorreu com a Portaria MF no 2, de 2023, que alterou
o limite para R$15.000.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. (Grifo nosso).

12.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser
analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000473/2006-20

Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014;
9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528,
de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
13.

Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$1.816.882,77) não
superar o limite de alçada (R$15.000.000,00), não conheço do recurso de ofício.
14.
Nestes termos, deixo de analisar a documentação juntada aos autos posteriormente
a título de “Fatos Novos”.
Conclusão
15.

Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 673
DF CARF MF
Original